Tribunal: STF
Processo: HC 237779
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO, COM ABUSO DE CONFIANÇA, DE FORMA CONTINUADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2024, por Luciana Cristina Cayres, advogada, em benefício de Aline Telles Salcher, contra ato apontado coator da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2024, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.507.858/SP.



O caso



    2. Consta ter sido a paciente denunciada, em 14.1.2022, pelo Ministério Público de São Paulo, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 4º do art. 155, c/c a al. j do inc. II do art. 61, e art. 71, todos do Código Penal (furto qualificado, com abuso de confiança, de forma continuada, em estado de calamidade pública em razão da pandemia Covid-19), pelos fatos narrados a seguir:



    “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em diversas datas, compreendidas no período de cerca de três meses até o dia 30 de novembro de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia Covid-19, por volta das 16 horas e 40 minutos, na Avenida Doutor Joviano Alvim, 210, nesta Cidade e Comarca de Atibaia, ALINE TELLES SALCHER, qualificada a 
fls.12-13, subtraiu, para si, com abuso de confiança e de forma continuada, quantias diversas em dinheiro e, no último dia mencionado, a quantia de 150 reais, totalizando o valor aproximado de R$27.000,00, pertencentes à empresa-vítima PANETERIA IANNUZZI (autos de exibição, apreensão e entrega a fls.11).



    Segundo restou apurado, a investigada, na condição de gerente do estabelecimento comercial da vítima, ao longo de três meses, subtraiu as referidas quantias do caixa do estabelecimento, ao qual ela tinha total acesso em razão da confiança que nela era depositada.



    Ocorre que o proprietário, ao perceber que o fluxo de caixa dos valores obtidos com as vendas não condizia com a movimentação de clientes, e já desconfiado, instalou câmeras de monitoramento no local. Com efeito, na data acima mencionada, a ação da investigada, que se apoderou de R$150,00 do caixa, foi flagrada pelas filmagens.



    A polícia foi acionada e ALINE foi presa em flagrante, na posse do dinheiro subtraído, que estava escondido sob a capinha de seu celular.



    Antes, porém, ao ser questionada, ALINE confessou informalmente a prática delitiva e se propôs a devolver a quantia total subtraída, sem o envolvimento da polícia. 



    Na delegacia, porém, ALINE optou por ficar em silêncio (fls.6). 



    É certo ainda que o delito em análise foi praticado durante a noite e na vigência de estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/20” (fl. 3, e-doc. 7).



    3. Em 21.6.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da Infância e Juventude da comarca de Atibaia/SP, na Ação Penal n. 1505881-02.2021.8.26.0048, julgou procedente a ação penal e condenou Aline Telles Salcher à pena privativa de liberdade de três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezesseis dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, com abuso de confiança, de forma continuada, em estado de calamidade pública em razão da pandemia Covid-19 (inc. II do § 4º do art. 155, 
c/c art. 71 e al. j do inc. II do art. 61, todos do Código Penal – e-doc. 8)



    4. Interposta apelação criminal pela defesa, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso “para readequar a pena imposta a ALINE TELLES SALCHER para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se no mais a r. sentença tal qual prolatada” (fl. 1, 
e-doc. 13). Este o teor da ementa daquele julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, 
§ 4º, inciso II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Qualificadora comprovada pela prova documental e oral. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, j, do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Readequação da reprimenda. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, 
e-doc. 13).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, razão pela qual foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.507.858, e, em 7.2.2024, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada 
(e-doc. 15).



    6. A defesa alega constrangimento ilegal manifesto na espécie por ter sido fixado regime inicial mais gravoso que o permitido pelo ordenamento jurídico.



    Afirma que “a Oitava Câmara de Direito Criminal proferiu Acórdão com parcial procedência, afastando a agravante do artigo 61, inciso II ‘j’ do Código Penal, mantendo a condenação por furto qualificado por abuso de confiança, readequando a pena em 03 anos, 01 mês e 10 dias em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 dias-multa no valor unitário mínimo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “há flagrante incongruência do regime com o quanto de pena aplicado (...) [e que] as condições pessoais da paciente são favoráveis e estão em conformidade com o artigo 59 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a paciente é primária, tem bons antecedentes, exerce profissão lícita como atendente (cópia da carteira de trabalho e previdência anexa), tem residência fixa no distrito da culpa (comprovante de endereço anexo), vive em união estável, é mãe de dois filhos, um ainda menor, com somente 11 anos de idade (documentos pessoais em anexo)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “analisando o perfil da paciente em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, não havendo nada que desabone sua personalidade, verifica-se que faz jus ao que estabelece o artigo 44 do Código Penal” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, com base em toda argumentação sustentada e o perfil da paciente, requer a Vossas Excelências: a concessão da ordem de habeas corpus em sede de liminar para fixar o regime aberto para cumprimento da pena e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    Oportunamente, requer a convalidação da ordem“ (fl. 5, 
edoc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.   



    8. Na presente impetração se insurge contra ato da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ato impugnado (AREsp n. 2.507.858/SP), ressaltando que, “em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ” 
(fl. 1, e-doc. 15). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de haver “óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; 
HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.  



    9. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus cujo objeto não tenha sido apreciado pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame de matéria per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se no processo que a paciente foi condenada definitivamente às penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, com abuso de confiança, por ter subtraído, de forma repetida e continuada, quantias em dinheiro do caixa da panificadora onde trabalhava como gerente, totalizando valor aproximado de vinte e sete mil reais.



    Na dosimetria da pena, ficou assentado pelo Tribunal estadual: 



    “Tecidas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e do regime prisional aplicados na r. sentença.



    Na primeira fase, para cada um dos delitos, o MM. Juízo a quo, atento aos requisitos constantes no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base, considerada a qualificadora e acrescida de um sexto (1/6), em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, diante do prejuízo suportado pela vítima, ‘que afirmou não ter sido ressarcida do valor subtraído, pouco menos de R$ 27 mil’.



    Cabe notar, nesse ponto, o expressivo valor subtraído, indicando a alta reprovabilidade da conduta, em razão da maior intensidade do ataque ao bem jurídico tutelado. (...)



    Desse modo, por não se entender desarrazoado o aumento da pena-base, ante as justificativas expostas na r. sentença, fica mantida a pena-base como lançada.



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a agravante previstas no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’ (calamidade pública), a reprimenda foi acrescida de um sexto (1/6), perfazendo 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.



    Nesse ponto, ausente a demonstração de que a prática do crime foi facilitada porque ocorrida durante a pandemia do novo coronavírus, impõe-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, ‘j’, do Código Penal. (...)



    Destarte, afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, ‘j’, do Código Penal, a reprimenda deve ser mantida tal qual fixada na primeira fase da dosimetria, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.



    Na derradeira fase da dosimetria, não houve causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.



    Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, motivo pelo qual, aplicando-se a fração de aumento fixada pelo MM Juízo ‘a quo’ um terço (1/3) – a somente uma das penas, pois idênticas, obtém-se, então, uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. A pecuniária é mantida como fixada na r. sentença, apesar do disposto no artigo 72 do Código Penal, inocorrendo recurso.



    Por fim, o regime inicial semiaberto fixado está em sintonia com o estabelecido no artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, considerando-se o quantum de reprimenda aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto elevado prejuízo suportado pela vítima, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação prevista no artigo 44 do Código Penal.



    Muito embora o crime de furto seja delito que, em tese, autoriza a fixação de regime mais brando para encetar o cumprimento da reprimenda imposta, é possível a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias do caso indicarem sua necessidade.



    (...)



    Nesse passo, em que pese o pleito da D. Defesa, entende-se incabível a imposição de regime mais ameno, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de ditas circunstâncias” (fls. 34-38, e-doc. 13).



    No ato objeto deste habeas corpus, não houve exame de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, examinados apenas pressupostos de admissibilidade do recurso especial.



    12. Na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que o condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, não reincidente, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, está prevista a possibilidade de imposição de regime de cumprimento mais severo que a sanção aplicada permitir, desde que devidamente justificada, observadas as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, pelo Plenário, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    13. Na espécie em foco, as instâncias antecedentes fixaram regime inicial semiaberto, pois cometido furto qualificado, com abuso de confiança, repetidas vezes, tendo a consequência do crime sido avaliada como circunstância judicial desfavorável pelo alto prejuízo sofrido pela vítima (fl. 22, e-doc. 8 e fl. 36, e-doc. 13). 



    Embora a pena fixada permitisse a imposição de regime prisional aberto, as circunstâncias judiciais listadas pelas instâncias antecedentes conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente’ (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18). 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do 
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a 
pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda” (HC n. 136.385, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.10.2018).



    Considerando-se as circunstâncias apontadas na espécie, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado para o início da execução da pena. 



    14. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade, embora a paciente preencha o requisito objetivo previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos), as instâncias judiciais antecedentes concluíram que a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra adequada na espécie, pois não preenchido o requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 44 do Código Penal.



    Este Supremo já decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. REPRIMENDA MAIOR DO QUE A FIXADA À CORRÉ. PARTICULARIDADES ENVOLVIDAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...) POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, “G”, DA LEP). ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes” (HC n. 117.719, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal” (HC n. 163.821-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora